Tribunal: TJMT
Processo: 0002222-58.2016.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Recurso no 0002222-58.2016.8.11.0046
Origem: Juízo da 1a Vara Criminal e Cível da Comarca de Comodoro/MT – Declinada a competência pelo E. TJMT
Recorrente: Carlos Sezar Rival Damacena
Recorrido: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS
Juiz Relator: Gonçalo Antunes de Barros Neto
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por Carlos Sezar Rival Damacena visando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal e Cível da Comarca de Comodoro/MT (id. 1989979).
Compulsando os autos, vê-se que no id. no 7554715 consta decisão prolatada pelo e. TJMT declinando da competência para a Turma Recursal, tendo em vista o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560/2016, que fixou a tese jurídica de que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos. Vejamos:
PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009. (grifei)
No id. 26725476, consta a certidão de deliberação em sessão, na qual foi prolatado o voto por este Relator, negando provimento ao recurso, oportunidade em que foi pedido vista dos autos pelo 1o Vogal.
Logo, não houve a finalização do julgamento do recurso interposto pela parte autora.
No entanto, em recente decisão prolatada pelo e. TJMT nos autos do Conflito Negativo de Competência no 1026732-23.2020.8.11.0000, no dia 01/04/2021, foi fixada a competência da Vara Especializada da Fazenda Pública para o processamento e julgamento das demandas em que figure como parte o INSS, em observância ao entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.053, conforme acórdão abaixo transcrito:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA PROCESSAR DEMANDAS EM QUE FIGURE COMO PARTE O INSS – TEMA 1053/STJ – CONFLITO PROCEDENTE.
1. Não obstante o entendimento fixado por este Tribunal de Justiça no IRDR n. 85560/2016, quanto à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial, deve ser observada a impossibilidade de processamento do INSS, autarquia federal, conforme estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 1.053.
2. Conflito procedente para fixar a competência da Vara Especializada da Fazenda Pública para o processamento da demanda. (Conflito Negativo de Competência no 1026732-23.2020.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Julgado em 01/04/2021, Publicado no DJE 19/04/2021).
Desse modo, vê-se que esta Turma Recursal se tornou incompetente para o julgamento da presente demanda, uma vez que a parte reclamada é o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS.
Diante do exposto, restando evidenciada a incompetência deste Juízo para o julgamento do feito, revogo o voto prolatado na sessão de julgamento do dia 02/12/2019 (id. 26725476) e determino a devolução dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, gabinete do eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa, para análise do recurso de apelação interposto pela parte autora.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Intimem-se.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá-MT, 25 de junho de 2021.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto